Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703664-22.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA, FABIO DA SILVA SOUSA COSTA Decisão de Mérito APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OCORRÊNCIA. PRAZO. OBSERVÂNCIA. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput). 2. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, deve-se aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. 3. A executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo, contudo, reconheceu a quitação sem examinar essa irresignação, o que caracteriza error in procedendo ante o óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por UNIMED Porto Alegre – Cooperativa Médica LTDA. contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença proposto por Maria Aparecida da Silva, extinguiu o feito em virtude do pagamento da dívida, nos termos do CPC, art. 924, II. Custas pela executada. Sem honorários (ID no 31937336). 2. A executada opôs embargos de declaração (ID no 31937343), que foram rejeitados (ID no 31937351). 3. Nas razões de ID no 31093160, a apelante sustenta que a sentença foi proferida antes que se analisasse sua impugnação aos cálculos. 4. Defende que o valor depositado representa garantia do juízo, sendo permitido o prosseguimento da ação apenas com relação ao valor incontroverso. Afirma que o valor controverso foi objeto de impugnação apresentada dentro dos prazos previstos no CPC, arts. 523 e 525. 5. Argumenta que apenas o valor incontroverso poderia ser liberado à exequente/apelada (R$ 10.334,23). 6. Destaca que “o depósito foi realizado no valor indicado pela autora, ou seja, R$11.364,64, e que a Unimed não se opõe à liberação do valor depositado à autora, com exceção do valor R$1.030,41, valor este que será objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que foi verificado excesso no cálculo da exequente”. 7. Reforça que o depósito feito dentro dos 15 dias para a quitação voluntária da dívida só pode ser considerado como efetivo pagamento caso haja manifestação expressa do executado nesse sentido. Do contrário, o valor deve ser recebido apenas como garantia do juízo. Cita jurisprudência. 8. Argui que a decisão contraria entendimento do STJ. 9. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com consequente recebimento e análise da impugnação ao cumprimento de sentença. 10. Preparo comprovado (IDs no 31937357 e no 31937358). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 31937363). 12. Autos redistribuídos em virtude de prevenção (ID no 31949392). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 15. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 16. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 17. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 18. A apelante defende que a extinção do feito pelo pagamento foi prematura, pois sua impugnação ao valor da dívida não foi examinada. 19. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput). 20. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, deve-se aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. 21. Em 20/9/2021, foi proferida a seguinte determinação judicial (ID no 31937319): “[...] Trata-se de pedido de cumprimento de sentença desencadeado pelo credor. Retifique-se a autuação. Intime-se o requerido/devedor, por publicação no DJE na pessoa de seu advogado, para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se a parte executada que poderá apresentar impugnação, por meio de advogado, no prazo previsto pelo art. 525 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem cumprimento espontâneo da sentença, deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, devendo o credor ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requerer a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. [...]” 22. A decisão foi publicada na edição no 178/2021, pág. 1.537, do DJe de 21/09/2021. No último dia do prazo, em 14/10/2021, a apelante efetuou o depósito de R$ 11.364,64, indicados pela apelada, e ressalvou que não se opunha à liberação da quantia à credora, com exceção de R$ 1.030,41, valor que seria objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, por configurar excesso no cálculo apresentado pela exequente (IDs no 31937322, no 31937323 e no 3193734). 23. A apelante salientou, ainda, que o depósito consubstanciava título de garantia do juízo e que, encerrado o prazo para pagamento, teria início o prazo para impugnação. 24. Devidamente intimada (ID o 31937330), em 20/10/2021 a exequente manifestou-se pela satisfação do crédito (ID no 31937333). 25. Em 25/10/2021, às 10h04, sobreveio a sentença extintiva (ID no 31937335). Nesse mesmo dia, às 17h19, a executada impugnou o cumprimento de sentença (ID no 31937338). 26. A devedora apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo, contudo, reconheceu a quitação sem examinar essa irresignação, o que caracteriza óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Há error in procedendo. Precedente: Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. A sentença deve ser cassada, com consequente retorno dos autos à origem para que seja analisada a impugnação aos cálculos oposta pela executada/apelante e prosseguimento regular do feito. 28. Informações complementares: cumprimento de sentença apresentado em 6/9/2021. Valor da causa: R$ 11.364,64. Sentença proferida em 25/10/2021. Custas pela executada. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que analise a impugnação aos cálculos oposta pela executada/apelante, com consequente prosseguimento regular do feito. 30. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 31. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2022. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Relator